Tribunal: TJSP
Processo: 1046350-75.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário – Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença – Falta de impugnação específica na forma exigida pelo art. 1.010, II e III, do CPC – Recurso não conhecido.